Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. QUIMIOTERAPIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA PRETENSÃO AUTORAL. IRDR 3. INAPLICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais em decorrência de pedido superior ao limite de alçada permitido. Em seu recurso, pontua que o pedido corresponde a obrigação de fazer consistente no tratamento de saúde, com valores meramente estimativos. Ressalta que a questão foi decidida no IRDR 3. Assim, requer que seja afastada a incompetência reconhecida na origem.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Deferida a tutela recursal de urgência (ID 44809315).
III. Trata-se de demanda com pedido de obrigação de fazer, consistente na determinação para que o plano de saúde autorize o custeio do tratamento médico referente a sessões de quimioterapia, procedimento de alto custo, com valor estimado de R$ 857.679,71.
IV. Em seu recurso, parte recorrente defende a aplicação do entendimento firmado no julgamento do IRDR 3 (PJe no 2016.00.2.024562-9) que dispõe: “ a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”.
V. Na espécie, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da pretensão autoral (R$ 857.679,71), nos termos do art. 292, II do CPC. Assim, o valor do tratamento supera, e muito, o teto de quarenta salários mínimos estabelecido para competência dos Juizados Especiais (Art. 3o, inc. I da Lei 9.099/95).
VI. Por fim, depreende-se que o entendimento firmado no IRDR 03 é aplicável somente aos Juizados de Fazenda Pública, impondo-se, assim, a revogação da tutela de urgência concedida (ID 44809315).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.